Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729243-80.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE DE CAMPOS CERQUEIRA EMBARGADO: ITALO MENDES DA SILVA ROSA, VALDENIR PINTO, ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP, ERILENE APARECIDA XAVIER MENEZES D E S P A C H O Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Ao embargante ANDRÉ DE CAMPOS CERQUEIRA para manifestar-se sobre a petição de ID 29735388, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator